Tribunal: TJSP
Processo: 2219654-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas em aberto do preço do imóvel, bem como taxas de condomínio e IPTU, além de impedir a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Inconformismo. Acolhimento. Contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Decisão recorrida que deferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas em aberto do preço do imóvel, bem como taxas de condomínio e IPTU, além de impedir a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Inconformismo. Acolhimento. Contrato com cláusula de alienação fiduciária. Matrícula imobiliária juntada aos autos demonstrando a averbação da garantia e as providências para intimar a adquirente no endereço constante do contrato antes da citação. Ausência de demonstração de eventual desconstituição da garantia. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.

Provimento ao agravo para revogar a tutela de urgência concedida.